Tribunal: TJSP
Processo: 2309645-39.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO e AGRAVO INTERNO – Julgamento conjunto – Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita – Despacho de recebimento do recurso que indeferiu o benefício e determinou o recolhimento de custas – Agravo interno interposto contra decisão a decisão monocrática – Julgamento conjunto que melhor se amolda ao princípio da economia

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO e AGRAVO INTERNO – Julgamento conjunto – Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita – Despacho de recebimento do recurso que indeferiu o benefício e determinou o recolhimento de custas – Agravo interno interposto contra decisão a decisão monocrática – Julgamento conjunto que melhor se amolda ao princípio da economia processual – AGRAVO INTERNO – Ausência de prova da hipossuficiência econômica da pessoa jurídica agravante – Ausência de inscrição na Junta Comercial que diz respeito à regularidade administrativa e constitutiva, não tendo relação com a situação econômico-financeira da agravante – Municipalidade que traz aos autos certidão administrativa indicando que 52 imóveis cadastrados na Municipalidade são de propriedade da agravante – Presunção de insuficiência econômica restrita à pessoa física (art. 99, §3o, CPC) – Ademais, elementos dos autos que indicam ausência dos pressupostos legais para concessão de gratuidade (art. 99, §2o, do CPC) – Ônus da prova quanto à hipossuficiência que recai sobre a agravante, do qual não se desvencilhou – Improcedência do agravo interno – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ausência de preparo – Parte que não recolheu o preparo no prazo legal – Deserção do agravo de instrumento reconhecida – Inteligência dos artigos 932, III, 995 e 1.029, § 5o todos do CPC – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO E AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.